Tribunal: TJBA
Processo: 8001829-28.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001829-28.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REINALDO VIANA PEREIRA

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, na qual o autor alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de tarifas contratuais e cobrança indevida de valores.

Sustenta o apelante que a taxa de juros contratada superou de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como que foram cobradas tarifas sem comprovação da efetiva prestação do serviço, requerendo a revisão do contrato, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os juros remuneratórios fixados no contrato são abusivos em relação à taxa média de mercado, se são válidas as tarifas de registro e de avaliação do bem cobradas pela instituição financeira, se é cabível a repetição do indébito em dobro e se há direito à indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro válido para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, sendo possível a revisão quando demonstrada desproporção relevante em prejuízo do consumidor.

Comprovado que a taxa contratada superou significativamente a média de mercado para a mesma modalidade de crédito, impõe-se a limitação dos juros ao percentual médio vigente na data da contratação.

A cobrança de tarifa de registro do contrato e de tarifa de avaliação do bem exige demonstração da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva, o que não ocorreu no caso, devendo tais encargos ser excluídos do contrato.

Reconhecida a cobrança indevida em contrato celebrado após 30/03/2021, a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente de prova de má-fé, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva.

A simples cobrança de encargos abusivos em contrato bancário, por si só, não configura dano moral, ausente prova de violação a direito da personalidade.

O valor da condenação deve ser atualizado conforme os arts. 389, 395, 404 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros legais, observada a taxa prevista na legislação civil para as condenações judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser utilizada como parâmetro para controle de abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários.

A cobrança de tarifas bancárias exige prova da efetiva prestação do serviço, sob pena de nulidade do encargo.

A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de prova de má-fé nas cobranças realizadas após 30/03/2021.

A revisão de cláusulas contratuais, por si só, não gera dano moral.

As condenações judiciais de natureza civil devem observar a forma de atualização prevista nos arts. 389, 395, 404 e 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8001829-28.2023.8.05.0172
da Comarca de
Mucuri
, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
REINALDO VIANA PEREIRA

e
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Ba
hia em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos d
o Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA